Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-81.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011622-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), PABLINE RAFAELA SIQUEIRA DE MELO - CPF: 700.651.871-72 (AGRAVANTE), YURI DE ABREU FREITAS - CPF: 003.691.711-79 (AGRAVADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Se inexistindo prova de que a agravante é capaz de manter o próprio sustento, ao menos neste momento de cognição sumária, impõe-se a necessidade de conceder suporte financeiro requerido pelo prazo de 12 meses, ou até que o alimentante comprove o reingresso da alimentada no mercado de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PABLINE RAFAELA SIQUEIRA DE MELO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Fixação Alimentos nº 0003444-51.2020.8.11.0004, movida em face de YURI DE ABREU FREITAS, indeferiu a tutela de urgência vindicada para fixação de alimentos provisórios.

Em breve síntese, a recorrente aduz que
“o casal manteve relacionamento íntimo, público, continuo e duradouro, com intenção de constituir família. Que viajavam juntos, moravam na mesma residência, trocaram alianças, programavam um filho e até mesmo formalizar a união em cartório, embora já se tratassem como marido e mulher diante da sociedade”.

Relata que embora o Magistrado
a quo
tenha entendido pela presença de verossimilhança e de plausibilidade do direito invocado pela autora, não agiu com acerto ao afirmar que inexiste prova do risco imediato de dano.

Para tanto, sustenta que
“possuía emprego formal e foi demitida em virtude da pandemia em março de 2020, conforme pode ser verificado pelo documento CTPS em anexo, e dada a natureza alimentar da prestação o prejuízo irreparável à parte, por lógica, é presumido”
.

Segue dizendo que
“por se tratar de pessoa desempregada, que não tem renda, portanto, se vê numa situação de hipossuficiência econômica e financeira de se manter”
.

No mais, colaciona alguns julgados de outros e. Tribunais que bem enfrentaram questões semelhantes.

Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que sejam fixados alimentos provisórios em seu favor no importe de 1 e 1⁄2 salário mínimo, ou seja, no valor de R$1.567,50 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no ID. 45336992.

O Agravo Interno do recorrido foi desprovido, à unanimidade, pela c. Câmara Julgadora (Id. 60130451).

Contraminuta, no Id. 50361983, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no presente feito (Id. 75239061).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como é cediço, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1405572/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019).

Por sua vez, o artigo 300,
caput,
do Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).

Com efeito, depreende-se dos autos que a probabilidade do direito se encontra, ainda que superficialmente, presente no caso apresentado, haja vista que há provas diretamente ligadas a união marital pública, estável, contínua e duradoura do casal (fotos, conversas e documentos).

De igual modo, fez prova da capacidade financeira do agravado, que é funcionário público estadual e recebe como Profissional do Sistema Socioeducativo o valor líquido de R$17.194,50 (dezessete mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Quanto ao
periculum in mora
, de igual forma, vejo presente nos autos. A recorrente fez prova de possuía emprego formal e foi demitida em virtude da pandemia em março de 2020, conforme pode ser verificado pelo documento CTPS juntada no Id. 44609992.

Outrossim, é notória a necessidade de medidas e precauções econômicas em face da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) reconhecida pela Organização Mundial da Saúde-OMS, que consequentemente se vislumbra desenhar um futuro de crise com possível instabilidade econômica e estado de emergência em nosso país.

Portanto, inexistindo prova de que a agravante é capaz de manter o próprio sustento, ao menos neste momento de cognição sumária, entendo pela necessidade de conceder o suporte financeiro deferido na liminar recursal,
PELO PRAZO DE 12 MESES
, ou até que o alimentante comprove o reingresso da alimentada no mercado de trabalho.

Caso haja alguma modificação durante este interregno, que o recorrido comunique ao juízo conducente do feito a desnecessidade da manutenção dos alimentos provisionais, ou que a recorrente promova nova comunicação para que receba outra decisão judicial.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso o
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a tutela de urgência recursal deferida e fixar alimentos provisionais à agravante, no equivalente a 1 e 1⁄2 salário mínimo, ou seja, no valor atual de R$1.567,50 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser descontado diretamente na folha de pagamento do agravado, pelo período de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses de interrupção da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021